Tribunal: CARF
Processo: 10242.000340/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.000340/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.412 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
MOURA & CAMPOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. NÃO ATENDIDO A
PERIODICIDADE MENSAL PELO CONTRIBUINTE.
A partir de Janeiro/2010 a periodicidade de transmissão do Dacon passou a ser
mensal para todos os contribuintes obrigados, até o quinto dia útil do segundo
mês subsequente ao mês de referência, sob pensa de aplicação de multa por
atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento de inconstitucionalidade e, no mérito, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa
(Relatora).
Relatório
Por bem retratar os fatos, replico o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório Trata o presente processo de multas expedidas através das Notificações de
Lançamento de fls. 08, 10, 12, 14 e 16, decorrentes dos atrasos nas entregas dos Dacon
referentes aos meses de janeiro a abril e junho de 2010, no valor de R$ 500,00 cada
(valor mínimo).
2. Sendo a data do vencimento da exigência em 20.10.2010, considera-se tempestiva a
impugnação apresentada em 08.09.2010 (fls.01/07), na qual a interessada, em síntese:
a) Reclama de dificuldades criadas pela Receita Federal relativas a questões técnicas e
de informação, relatadas em mensagem da Fenacon;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000340/2010-21
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.412 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000340/2010-21

b) Entende que uma instrução normativa não pode criar uma obrigação acessória,
devendo limitar-se a regular aquela definida em lei, respeitando o princípio
constitucional da legalidade;
c) Aponta caracterizar confisco o valor da multa aplicada;
d) Afirma haver constado informação errada no sítio da Receita Federal na internet,
quando havia a previsão de prazos para apresentação dos demonstrativos mensal e
semestral;
e) Requer a revisão do lançamento.
Posteriormente, a 3a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação da
aqui recorrente, assim ementado (fls. 35/38):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária,
sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das atos legais.
Tão logo intimada da referida decisão, a recorrente cuidou de interpor recurso
administrativo voluntário no qual, resumidamente, repisa os argumentos despendidos em
impugnação, ainda alega juntada de prova que demonstraria a sua tentativa em transmitir o
Dacon, mas sem êxito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade quanto
tempestividade e competência, devendo ser conhecido.
Cumpre destacar, desde já, que é incontroverso à perda de prazo pela recorrente
nas transmissões dos Dacon ́s, ora analisados, e que, em nenhum momento, alega a recorrente
estar enquadrada em uma das exceções para a entrega mensal previstas na IN SRF n o
1.015/2010.
Sem muitas delongas, como bem destacado pela 3a Turma da DRJ/BEL que
julgou a impugnação da recorrente, a obrigação quanto a transmissão do Dacon mensal se deu
desde o ano de 2009, a saber:
IN SRF n o 940/2009.
Art. 2o. As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração
de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
[...] omissis;
§2o. As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante
opção, entregar o Dacon Mensal.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.412 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000340/2010-21

§3o. A opção de que trato o §2o será exercida em cada ano calendário pela entrega na
modalidade mensal do 1o (primeiro) Dacon, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano calendário que contiver o mês correspondente ao do demonstrativo
apresentado.
Observe que a IN SRF n o 940/2009 já obrigava a transmissão mensal do Dacon
aqueles sujeitos a DCTF mensal como também, ofertava a mesma hipótese de transmissão aos
contribuintes que não estavam submetidos a obrigatoriedade da DCTF mensal, ou seja, para
aqueles sujeitos ao envio semestral do Dacon.
Isto é, à referida norma previa duas hipóteses de transmissão do Dacon, o mensal
e o semestral, sendo mensal para as pessoas jurídicas vinculadas a DCTF e o semestral para as
pessoas não obrigadas a entrega da DCTF.
Posteriormente, à SRFB editou nova regra em torno da DCTF, dentre elas a
manutenção da apresentação mensal, bem como a dispensa de apresentação para os contribuintes
arrolados no art. 3o da IN SRF n o 974/2009.
Observe que o Dacon e a DCTF estão vinculados, sendo a periodicidade de
entrega do Dacon subordinada à periodicidade de entrega da DCTF, segundo a IN SRF n o
940/2009 e IN SRF n o 974/2009.
Posteriormente, a fim de sedimentar à regra da IN SRF n o 974/2009 e da IN SRF
n o 974/2009, fora editada à IN SRF n o 1.015/2010, tornando obrigatória a transmissão do Dacon
de forma mensal a partir de 01 Janeiro de 2010, in verbis:
Art. 1o.As normas disciplinadoras do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon), aplicáveis a partir de 1o de janeiro de 2010, são as estabelecidas nesta
Instrução Normativa.
.............................................................................................................................................
Art. 2o. As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão
apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
57
No presente caso a recorrente apenas justifica dificuldades na transmissão do
Dacon, mas não traz provas do alegado.
Portanto, acertada a decisão da DRJ/BEL que vai ao encontro com a legislação e
entendimento já esposado por esta Turma Extraordinária deste Egrégio CARF, cabendo citar os
acórdãos nos 3002-000.835 e 3002-000.874:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (DACON).
A entrega do Dacon fora do prazo previsto na legislação enseja a aplicação de multa por
atraso. A partir de 2010, a periodicidade de entrega passou a ser mensal para todas as
pessoas jurídicas sujeitas ao Dacon, devendo o demonstrativo ser transmitido até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência.
___________________________________________________________________
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/03/2010
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.412 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000340/2010-21

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (DACON).
A entrega do Dacon fora do prazo previsto na legislação enseja a aplicação de multa por
atraso. A partir de 2010, a periodicidade de entrega passou a ser mensal para todas as
pessoas jurídicas sujeitas ao Dacon, devendo o demonstrativo ser transmitido até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referênc
Quanto a suposta prova apresentada que, segundo a recorrente, corrobora os fatos
levantados, não assiste razão. Isso porque, as transmissões dos Dacon ́s se deram ainda no ano de
2010 e a cópia do espelho de transmissão exibido pertence a outra pessoa jurídica.
Por último, não menos importante, no sítio da SRFB é publicado durante todo o
ano a Agenda Tributária que de forma simples e didática permite ao contribuinte identificar e
compreender a periodicidade a que está sujeito ao Dacon e a DCTF.
A partir de 01/2010, estando a recorrente sujeita a entrega da DCTF de forma
mensal, igualmente será para o Dacon, visto que vinculadas as entregas/transmissões.
Dessarte, descumprindo o contribuinte com as normas vigentes em relação as
obrigações principais e/ou acessórias, está sujeito as penalidades previstas, para o caso,
prevendo, assim, o Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...] omissis.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Por fim, no que tange o argumento de inconstitucionalidade da Instrução
Normativa que trata sobre o Dacon, prejudicada a apreciação do pedido da recorrente, porque
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não possui competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de norma legal.
A vedação possui espeque na Súmula CARF no 02, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ao todo o exposto, conheço em parte do recurso voluntário interposto e, na parte
conhecida, nego provimento pelas razões trazidas devendo ser mantida, integralmente, a
penalidade decorrente do atraso na entrega do Dacon pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.412 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000340/2010-21

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital